Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725122-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICK TAVARES DE ABREU AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erick Tavares de Abreu contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0712188-89.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 20/07/2022 por ERICK TAVARES DE ABREU em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor afirma que “(...) logrou êxito em ser aprovado nas provas objetivas, subjetivas e práticas de digitação do concurso para ingresso no cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 03/12/2019 (ANEXO 1), sendo, então, convocado, por meio do Edital no 25, publicado em 19/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica (ANEXO 2), nos termos do item 13.1 do Edital de Abertura (ANEXO 1). (...) Embora sempre tenha tido uma excelente saúde, tanto física quanto mental, tendo, inclusive, sido aprovado para outros certames da carreira policial, dentre eles Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal - em todas as fases (ANEXOS 3 e 4), foi surpreendido com sua reprovação no resultado provisório na fase de exames biométricos e avaliação médica, conforme Edital no 29, publicado em 14/06/2022 (ANEXO V). Importante destacar que somente foram aprovados, nesta fase do certame, 201 candidatos dos 566 convocados na listagem para ampla concorrência, ou seja, houve reprovação de 64,48% dos candidatos.” (id. n.o 131861703, p. 2). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que seja anulada a reprovação do requerente, sendo assegurada a sua permanência no concurso para ingresso no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo a participação em todas as demais fases do certame, sendo, ainda, determinada à Banca Examinadora que proceda à regular convocação do requerente para as demais fases;” (id. n.o 131861703, p. 18, Seção IV, letra “b”). Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 20/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao considerá-lo como inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.” Alega o Agravante, em suma, que se encontram presentes os requisitos da tutela de urgência. Narra que, depois de aprovado nas duas primeiras etapas do Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, foi reprovado na fase de Exames Biométricos e Avaliação Médica. Embora sempre tenha tido uma excelente saúde, tanto física quanto mental, tendo, inclusive, sido aprovado para outros certames da carreira policial, dentre eles Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal - em todas as fases, foi surpreendido com sua reprovação no resultado provisório na fase de exames biométricos e avaliação médica, conforme Edital no 29, publicado em 14/06/2022. Não obstante o preenchimento de todas as solicitações, na data de 12/07/2022, foi publicado o Edital de no 307, com o resultado definitivo na fase de exames biométricos e avaliação médica, quando foi definitivamente reprovado. O resultado foi divulgado no dia 12/7, com a convocação para a prova de capacidade física, prevista para ocorrer no período de 5 a 7/8/2022, sem a possibilidade de interposição de qualquer recurso quanto à reprovação. Discorre que a despeito de ter apresentado todos os exames necessários, acompanhados por laudos médicos de especialistas atestando a sua plena capacidade física, a banca examinadora lhe classificou temporariamente inapto e determinou a realização de exames complementares. Relata que em observância ao que foi solicitado pela banca médica do CEBRASPE, apresentou o exame complementar, além do diagnóstico de médico ortopedista que analisou o histórico de rotura do tendão de Aquiles e atestou a plena aptidão para o exercício do cargo pelo Agravante. Assevera que a plausibilidade do direito invocado se encontra no fato de que todos os laudos apresentados, depois de os médicos especialistas analisarem o histórico de rotura no tendão de Aquiles do Agravante e realizarem exames físicos complementares concluíram que estava apto ao exercício do cargo, sendo ilegítima, pois, sua exclusão do concurso público em comento. Aduz que a parte agravada não apresentou justificativa para desconsiderar os relatórios e laudos médicos, e que sua eliminação decorreu apenas do entendimento da junta médica do CEBRASPE de que “o candidato apresenta Tendinopatia do Aquileo, tendinoplastia com roturas longitudinais dos fibulares e fascilite plantar” e, por esta razão, estaria constatada condição incapacitante prevista nas alíneas 108 e 111 do item 13.10.2 do Edital n° 1 - PCDF, todavia, nenhum dos laudos diagnosticaram condição incapacitante. Ressalta que se encontram previstos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória, especialmente o perigo de dano irreparável, em razão da iminência da realização do teste de aptidão física, e a verossimilhança do direito alegado está comprovada pelos laudos médicos apresentados. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja assegurado ao Agravante o direito de permanecer no concurso público para ingresso no cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, com a consequente e imediata convocação para participação nas atuais e seguintes fases, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até que ocorra julgamento definitivo de mérito da ação de origem. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, requer o Agravante a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurado o direito de permanecer no concurso público para ingresso no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, com a consequente e imediata convocação para participar das atuais e seguintes fases, inclusive nomeação, reservando-lhe vaga, até que ocorra julgamento definitivo de mérito da ação de origem. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Verifica-se que o Agravante foi excluído do certame para o cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, por apresentar condição incapacitante prevista nas alíneas 108 e 111 do item 13.10.2 do Edital. Nos termos do Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, o concurso para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal comporta duas etapas, sendo a primeira subdividida nas seguintes fases: prova objetiva e discursiva, exames biomédicos e avaliação médica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Confira-se (Id. 131859800 dos autos de origem): “1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.” Quanto às regras e critérios de aplicação e avaliação da avaliação médica, o item 13 do Edital no 1/2020 assim estabelece: “13 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 13.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 13.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 13.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 13.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 13.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 13.8.1 e 13.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 13.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 13.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 13.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 13.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 13.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 13.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 13.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 13.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 13.8 e 13.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. 13.7.4.2 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização da avaliação médica, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado em momento oportuno. 13.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 13.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 13.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. 13.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 13.7.4.5 Em observância ao art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 e ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o curso de formação profissional. 13.7.4.6 Caso o candidato seja considerado inapto, a junta médica deverá fundamentar tal inaptidão, conforme as alíneas “a” a “e” do subitem 13.7.3 deste edital. 13.7.4.7 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação médica.” De acordo com a junta médica responsável pela análise dos exames laboratoriais e complementares exigidos, o Agravante encontra-se inapto para o exercício no cargo de acordo com a seguintes justificativas: “O(a) candidato(a) apresenta Tendinopatia do Aquileo, tendinoplastia com roturas longitudinais dos fibulares e fascilite plantar. A junta médica comunica ainda que estas condições: a) são incompatíveis com o exercício do cargo; b) poderão ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) podem ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d)podem causar alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; De acordo com os subitens 13.7.3, 13.7.3.1e 13.10.2, número 108 e 101, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 3 de dezembro de 2019, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051” No caso em comento, verifica-se que o Agravante foi considerado inapto para o exercício do referido cargo com base no item 13.10.2, números 108 e 111, do Edital n 1 – PCDF, que prevê, entre as condições incapacitantes, a “doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivo, incluindo tendinopatias em membros superiores e inferiores.” Como se sabe, o edital regula o concurso público e vincula a Administração e candidatos concorrentes às regras ali estabelecidas. Todavia, não se pode olvidar que a interpretação de suas normas não se prende ao excesso de formalismo em detrimento dos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. Na hipótese, a finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. Assim, mostram-se relevantes os relatórios médicos apresentados pelo Agravante, que, ao contrário do que dispôs a junta médica, informam que a condição de saúde do candidato não impede a execução das atribuições do cargo em referência. No relatório médico, de autoria do ortopedista e traumatologista Dr. Paulo Victor Pereira, CRM –GO 28.447, (Id. 131861701 dos autos de origem), constata-se que: “Paciente Erick Tavares de Abreu, CPF: 023.446.871-81, RG:28.686.306-3, de 34 anos solicita relatório médico. Relata histórico de rotura do tendão de Aquiles esquerdo há 3 anos, tendo sido submetido ao tratamento cirúrgico na ocasião. Relata não ter queixas após o procedimento cirúrgico e que pratica atividades esportivas diariamente, sem qualquer tipo de limitação funcional do membro inferior esquerdo. Ao exame físico se apresenta hígido, com marcha atípica. Pés plantígrados e sem deformidades. Presença de cicatriz em topografia de tendão de Aquiles, palpação do tendão com integridade em toda sua extensão e sem GAP palpável. Teste de Thompson e Matle negativos para roturas de tendão de Aquiles. Sem dor ou qualquer queixa à palpação de tendão de Aquiles. Força grau 5, com teste de ponta de pés mostrando total integridade, força e funcionalidade do músculo tríceps sural. Sem dor à palpação ou à manipulação em nenhum dos 50 pontos de referência do exame física do pé e tornozelo. Arco de movimento t-talar de 25o de dorsi flexão e 45o de flexão plantar, articulação subtalar com boa amplitude de movimento, cerca de 30o. Amplitude de movimento de prono-supinação e lateralidade da articulação de Lisfranc e Chopart dentro dos limites da normalidade. Sem alteração à palpação da fáscia plantar e todo o seu trajeto. Teste da gaveta anterior ao tornozelo mostrando integridade funcional do ligamento talo-fibular. Teste de estresse em valgo do tornozelo mostrando integridade funcional do ligamento deltoide. Teste de músculos fibulares curto e longo mostrando sua total efetividade e sem dor à palpação dos trajetos dos tendões fibulares. Exame de imagem de Ressonância Nucelar Magnética realizado no dia 20/05/2022, mostrando: Sinais de manipulação cirúrgica do tendão de Aquiles, espessamento fusiforme e alterações de sinal do tendão de Aquiles, os quais são condizentes com a história do paciente; Espessamento e irregularidade dos ligamentos talo-fibular anterior, calcâneo –fibular e fibras profundas do Ligamento deltoide, que são características encontradas em pacientes com traumas prévios e em praticantes de atividades esportivas, porém ao exame físico essas alterações não geram instabilidades ou prejuízos funcionais; roturas longitudinais tipo “SPLIT” dos tendões fibulares, associada a distensão líquida da bainha, porém essas lesões não geram dor e nem limitação do paciente; osteofitose marginal incipiente no aspecto anterior da articulação tibiotalar, que é gerada pela tração da cápsula articular em pacientes praticantes de atividades esportivas; fasciite plantar leve, que não gera dor e nem limitações no paciente. Levando em consideração o exame físico e os exames de imagem, posso afirmar que o paciente acima não possui sequelas motoras, limitações funcionais, queixas dolorosas, diminuição de força muscular e/ou atrofias musculares e que os achados no exame de Ressonância Nuclear Magnética não produzem alterações no exame físico e nem na funcionalidade do pé e do tornozelo esquerdo. Desta forma, atesto que o paciente Erick Tavares de Abreu, CPF: 023.446.871-81, RG: 28.686.306-3, se encontra apto a exercer suas atividades para o exercício do cargo público, pois não apresenta sequelas motoras, limitação funcional, dor local e nem piora do quadro com a atividade física, não sendo possível prever novas lesões.” No mesmo sentido, são os relatórios elaborados pelo Dr. Raul Carlos Barbosa, Cirurgião do Pé e Tornozelo, CRM-DF 22110; Dr. Joubert Vieira Toledo Júnior, Ortopedista e Traumatologia, CRM-DF 22956 e Dr. Paulo Victor Pereira, Ortopedista e Cirurgião de Pé e Tornozelo, CRM – DF 22156. Acrescente-se que a parte agravada não apresentou justificativa plausível para desconsiderar os relatórios e laudos médicos juntados pelo Agravante, os quais foram realizados em diferentes clínicas especializadas e atestam a capacidade física e funcional do candidato, sem qualquer condição impeditiva para o exercício do cargo. Assim, considerando a previsão editalícia de complementação dos exames e tendo o candidato apresentado relatórios médicos que concluem pela normalidade da saúde do Agravante, a sua exclusão do certame mostra-se, a princípio, arbitrária e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sobre a matéria, trago à colação entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS OU EXAMES COMPLEMENTARES. 1.A finalidade da avaliação médica em concurso público para a Polícia Militar é aferir se o candidato goza de boa saúde física para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação de Praças (CFP) e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 2.Os exames e laudos apresentados pelos candidatos devem ser analisados por médico ou junta médica, em princípio, com aptidão para interpretá-los. Caso haja dúvida, o próprio edital possui previsão expressa quantoà possibilidade de apresentação de exames complementares. 3. A eliminação de candidato com fundamento único em exame meramente visual, ictu oculi, sem o auxílio de outros meios que permitam a definição precisa dos graus dos ângulos dos desvios ósseos a partir dos quais pode ser diagnosticado o halux valgus, quadro conhecido como "joanete",revela-se desproporcional e ofensiva ao princípio constitucional da razoabilidade. 4. Há nos autos contraprova médica, com análise de radiografia, em que profissional da área, médico, especialista em ortopedia, atesta que a agravante,"ao exame clínico dos pés encontra-se normal. Ângulo metatarso falangeano de 11°[onze graus]bilateral. Apta a educação física e trabalho, sem restrição". Atestou-se ainda, com base no mencionado exame de imagem, que a agravante apresenta "discreta exostose óssea, sem alteração do ângulo",o que não se confunde com halux valgus. 5. O princípio da vinculação ao Edital não pode ser utilizado para salvaguardar práticas desarrazoadas. 6. No campo administrativo o agente público só pode fazer aquilo que é explicitamente autorizado por lei (princípio da legalidade). 7. O princípio da isonomia impede tratamentos diferenciados a pessoas que estão na mesma condição. No caso, o mesmo tratamento pode ser garantido a todos aqueles que estão em situação similar, razão pela qual não há ofensa à isonomia. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1167486, 07000253920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, em parte, para seja assegurado ao Agravante o direito de permanecer no concurso público para ingresso no cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, com a consequente e imediata convocação para participação nas atuais e seguintes fases, reservando-lhe a vaga, até que ocorra julgamento definitivo de mérito da ação de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora